Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005930-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDIFICIO NEW AVENUE - CNPJ: 30.935.774/0001-75 (APELADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Omissão Quanto À Distribuição Dos Ônus Sucumbenciais. Reforma Parcial Do Julgado. Reconhecimento De Sucumbência Recíproca.
Acolhimento Com Efeitos Modificativos.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão
que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação
,
afastou a condenação por dano moral e manteve a condenação por danos materiais, sem redistribuir os ônus sucumbenciais.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a reforma parcial do julgado, com a improcedência de um dos pedidos cumulados, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, caracterizando sucumbência recíproca.

III. razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O valor da indenização foi fixado de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, evidenciando que o montante ultrapassou R$ 90.000,00, não havendo omissão quanto ao critério de apuração.

5.
Houve omissão do acórdão embargado quanto à redistribuição da sucumbência, pois a rejeição integral do pedido de dano moral
e o acolhimento do pedido de dano material configuram sucumbência recíproca.

6.
Inaplicabilidade do art. 86,
p.u
., do CPC e da Súmula 326/STJ, por não se tratar de sucumbência mínima ou de mera redução do valor da indenização por dano moral, mas de improcedência total deste pedido.

7.
Necessidade de rateio igualitário das custas e honorários advocatícios, vedada a compensação, mantido o percentual fixado na sentença.

IV. dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o rateio das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A omissão do acórdão quanto à distribuição da sucumbência deve ser suprida de ofício. 2. A reforma parcial do julgado, com acolhimento de apenas um dos pedidos cumulados, caracteriza sucumbência recíproca, impondo o rateio proporcional das custas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 14, e 86; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração em Apelação no
1008263-75.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 25.07.2025; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração em Apelação no 1004057-02.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005930-12.2019.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

em virtude de acórdão
que deu provimento parcial
ao Recurso de Apelação interposto por ela
, afastou
a condenação por dano moral
e manteve
inalterados os demais termos da sentenç
a.

Em suas razões recursais,
a
Embargante sustenta que o acórdão incorreu em
contradição na distribuição
da sucumbência, pois, apesar da improcedência do pedido de dano moral em grau recursal, não houve redistribuição do ônus sucumbencial.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios

para sanar a apontada contradição e reconhecer a
sucumbência recíproca, com rateio de 50% das custas e honorários para cada parte,
nos termos do
art. 86 do CPC
.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado
pugnando pel
a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização. Relação Obrigacional. Publicidade Contratual. Não Entrega De Mobília Nas Áreas Comuns De Empreendimento Imobiliário. Danos Materiais Mantidos. Natureza Jurídica Do Condomínio. Ente Despersonalizado. Dano Moral Afastado.
Recurso

Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais,
condenou a incorporadora à restituição de R$ 85.160,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

A Apelante sustenta ausência de obrigação contratual quanto à entrega da mobília, ineficácia de material publicitário, inexistência de vínculo obrigacional decorrente de tratativas extrajudiciais, e impossibilidade jurídica de concessão de danos morais em favor de condomínio edilício.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se a publicidade veiculada pela incorporadora gera obrigação contratual de fornecimento da mobília nas áreas comuns;
ii
) saber se o descumprimento dessa obrigação justifica a condenação por danos materiais; e
iii
) saber se o condomínio edilício, enquanto ente despersonalizado, possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral.

III. Razões De Decidir

3. A publicidade contratual que descreve as áreas comuns mobiliadas vincula a incorporadora, nos termos do princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima do adquirente.

4. Restando comprovado nos autos o desembolso efetuado pelo condomínio para aquisição dos móveis originalmente prometidos pela incorporadora, é de rigor a manutenção da condenação pelos danos materiais.

5. O condomínio edilício, por não possuir personalidade jurídica, qualifica-se como ente despersonalizado, desprovido de honra
objetiva, não fazendo jus à indenização por dano moral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se a condenação por danos materiais.

Tese de julgamento
: “1. A publicidade contratual que prevê a entrega de mobília nas áreas comuns do empreendimento integra a relação obrigacional e gera dever de cumprimento por parte da incorporadora. 2. O inadimplemento dessa obrigação justifica a condenação por danos materiais quando comprovado o prejuízo. 3. O condomínio edilício, por ser ente despersonalizado, não possui legitimidade para pleitear reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 30, 44 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.736.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.02.2020; STJ,
AREsp
no 2.694.516/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2025.

(Id
290541398
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

Na hipótese
,
em que pese aos fundamentos do acórdão embargado manterem-se sólidos,
mormente porque
solucionado de forma expressa o mérito recursal,

verifica-se
, em verdade,
omissão quanto à repercussão da reforma parcial do julgado na distribuição dos ônus sucumbenciais.

No caso,
a sentença fixou a sucumbência integral à
R
equerida.
Contudo, n
o julgamento d
o Recurso de A
pelação

foi afastada a condenação por dano moral, restando procedente apenas o pedido de indenização por danos materiais.
Trata-se de pedidos cumulados e autônomos, dos quais um foi integralmente rejeitado, hipótese que atrai a sucumbência recíproca prevista no art. 86,
caput
, do CPC.

Registre-se que,
aqui,
n
ão se aplica o parágrafo único do mesmo artigo, que trata da sucumbência mínima, pois o decaimento d
a

A
utora não se restringiu a quantitativo ínfimo, mas a parcela qualitativa relevante da demanda. Também não se trata da hipótese da
Verbete Sumular
326 do STJ, que se refere à mera redução do valor da indenização por dano moral, mas sim à improcedência integral do pedido moral.

Assim, r
econhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser rateadas na proporção de 50% para cada parte, fixando-se honorários advocatícios de forma recíproca, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC), mantidos os percentuais definidos na sentença
em
15% (quinze por cento) do valor da condenação
,
nos termos do artigo 85, § 2° do CPC
,
distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma)
.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

[...]
5. O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao Recurso, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios, a despeito de alteração do resultado da demanda, o que configura omissão sanável via embargos.

6. Nos termos do art. 86 do CPC, reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a proporcional distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes.

7. A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para determinar a distribuição proporcional dos honorários, com suspensão de exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Omissão no acórdão acerca da distribuição dos honorários advocatícios justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 86; CF/1988, art. 133.

(
TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Embargos
de Declaração em Apelação
1008263-75.2024.8.11.0003,
relator Desembargador Marcio Vidal

p
ublicado no DJE 25/07/2025)

[...]
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão do acórdão quanto à distribuição da sucumbência deve ser suprida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, configura-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

A sucumbência recíproca autoriza o rateio igualitário dos ônus sucumbenciais, incluindo custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86 e 1.022, II. (
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado,

Embargos de Declaração em Apelação

1004057-02.2016.8.11.0002, relator Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho, p
ublicado no DJE 18/07/2025)
.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
, com fundamento no art. 1.022, II
,
do CPC,
com a finalidade de
sanar a omissão
no acórdão
quanto
à
distribuição do ônus
da

sucumb
ência
,
determinar
o rateio das despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
e fixar os
honorários advocatícios
,
de forma recíproca, no percentual de 15% (quinze por cento)
do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma)
,
vedada a compensação.

Mantenho inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025